Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PODER DE RECORRER. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. CASSADA. O recolhimento do preparo, imediatamente após o indeferimento da justiça gratuita pelo Juízo de primeira instância, configura aceitação tácita e ato incompatível com o poder de recorrer, consoante interpretação do artigo 1.000, do Código de Processo Civil. A carência de ação se configura quando ausente alguma das suas condições, consistentes na legitimidade das partes e no interesse de agir. O interesse de agir está associado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, ao passo que a legitimidade para agir relaciona-se à pertinência subjetiva da demanda. Verificando-se que as condições da ação estão presentes, bem como que não há incidência das hipóteses de indeferimento da petição inicial, previstas no artigo 330, do Código de Processo Civil, deve ser cassada a sentença, proferida em inobservância ao procedimento legal.